Tribunal: STF
Processo: Rcl 84280
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Roberto Amaral Santos contra sentença proferida pela Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa/BA na Ação Trabalhista 0000938-79.2024.5.05.0651, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    [...] a decisão, ora guerreada, desconsiderou a autonomia e a condição de prestador de serviços do Sr. JOSE REIS DE SOUZA, configurando clara afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725 da Repercussão Geral e na ADPF 324 decisões que estabeleceram a legalidade de relações laborais por meio de pessoas jurídicas e a independência do objeto social das empresas envolvidas (doc. 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] a reclamante ROBERTO AMARAL ME sustentou que a relação era de empreitada com total autonomia com o Sr. JOSE REIS DE SOUZA, o que não configurava vínculo empregatício, pois nunca houve subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade em relação à referida empresa. 



    O Sr. JOSE REIS DE SOUZA atuava prestando serviços de forma autônoma, através de sua própria pessoa jurídica, sem a subordinação típica de um vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Ato contínuo, houve sentença de 1º. grau, a qual reconheceu a configuração de vínculo empregatício com a, ora reclamante (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustenta ainda que:



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a sentença ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sr. JOSE REIS DE SOUZA efetivamente prestou serviços de natureza autônoma. 



    Data venia, restou incontroverso foi prestador de serviços de natureza com total independência, sem nenhum vício de vontade ou situação fraudulenta sem preencher quaisquer dos requisitos do art. 3º. Da CLT (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    d) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassada a decisão reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego (doc. 1, pp. 35-36).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Também reconheceu lícitas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No caso concreto, observo que a Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, ao reconhecer vínculo empregatício entre as partes, não se afastou dos paradigmas mencionados. Extraio trecho da sentença reclamada:



    No presente caso, diante do teor da defesa apresentado pelas acionadas, essas atraíram para si o encargo processual de comprar que a relação mantida com o autor não possuía os requisitos do vínculo de emprego, tais como pessoalidade, onerosidade, subordinação e não-eventualidade (art. 3º da CLT), de acordo com as regras legais que regem a divisão do ônus da prova no Processo do Trabalho (arts. 818 da CLT c/c art. 373, I, do CPC). 



    Analisando-se detidamente as provas documentais e orais colhidas, a conclusão que se alcança é no sentido de que a prestação dos serviços pelo autor se amoldava a uma típica relação de emprego, com a presença de todos os seus requisitos. 



    No caso concreto, a prova oral produzida em audiência é esclarecedora e favorece a tese do autor, com destaque especial aos depoimentos das testemunhas Evilásio da Anunciação Oliveira e Alberto Pereira da Silva, ambos arrolados pelo autor, os quais, afirmaram, de forma coerente e convergente, que trabalharam junto com o reclamante, sendo um motorista e o outro ajudante nos anos de 2022 e 2024, por dois meses cada. 



    Afirmaram que o pagamento era feito de forma semanal, em dinheiro, diretamente pelo reclamado (Sr. Roberto), com base no número de toneladas descarregadas. Também declararam que o trabalho era realizado todos os dias úteis da semana, com raras folgas aos domingos, dependendo da necessidade de entrega e que, quando retornavam das viagens, era comum trabalharem até tarde da noite realizando novos carregamentos, inclusive além das 22h.



    Essas informações evidenciam todos os requisitos do vínculo empregatício, quais sejam: pessoalidade, onerosidade,  subordinação e não eventualidade.



    [...]



    Os depoimentos são uníssonos em apontar que o reclamante era remunerado semanalmente, em espécie, recebendo valores que variavam de acordo com a produção (toneladas entregues), em média R$300,00 a R$400,00 por semana. O pagamento era realizado diretamente pelo reclamado, o que denota relação econômica direta e contínua. A modalidade de remuneração por produção (tonelada) não afasta o vínculo, sendo uma das modalidades de retribuição pelo trabalho prestado como empregado.



    [...]



    Desse modo, reconhece-se que o vínculo de emprego se estabeleceu com o acionado ROBERTO a partir de 01.10.17 até 31.05.24. 



    No que concerne à remuneração, arbitra-se que o reclamante recebia cerca de R$300,00/R$400,00 por semana, ou seja, cerca de R$1.400,00 por mês (doc. 5, pp. 28-30).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da sentença, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização, “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.



    Ao contrário, discute-se apenas a relação de um carregador de cargas que trabalhava para o reclamante, sem carteira assinada, contrato de prestação de serviços autônomos ou intermediação de pessoa jurídica. 



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Ressalto que a Justiça do Trabalho consignou que o beneficiário exercia a função de carregador, devendo ser observado o salário mensal de R$ 1.400,00 (doc. 5, p. 30). No caso, há evidente vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado em face do reclamante. Portanto, não se vislumbra atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso nesta reclamação constitucional.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 67.516/PR, DJe 2/5/2024 (trabalhador rural); e Rcl 69.314/DF, DJe 2/8/2024 (motociclista entregador de mercadorias), ambas da minha relatoria.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator